Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030012-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR SONODA ROSA - CPF: 731.985.361-20 (RECORRENTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (RECORRENTE), LEONARDO ROLDAO BELLINI - CPF: 035.045.311-00 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030012-59.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Augusto Cesar Sonoda Rosa

Leonardo Roldão Bellini

Marcelo Pratavieira Machado

Recorrido(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS. CIDADE DE PARTIDA DIVERGENTE DA ESCOLHIDA PELOS PASSAGEIROS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESERVA NÃO LOCALIZADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se em razão de falha no sistema eletrônico da Agência de Viagens, constou cidade de partida do voo divergente da escolhida pelos passageiros, e, mesmo após diversas tentativa de solução administrativas, os passageiros foram impedidos de embarcarem, por ausência de localização da reserva pela companhia aérea, situação que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral.

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela
procedência
dos pedidos em parte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONDENAR

a Reclamada a restituir o valor de R$ 3.520,39 (três mil quinhentos e vinte reais e trinta e nove centavos), de forma simples, a título de dano material, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2)CONDENAR

a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título dos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação”.

Pretende a parte Recorrente a majoração do
quantum
da indenização por dano moral, pois aduz que se encontra
aquém
dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que:
“Destaque-se que o pacote de viagens foi adquirido para comemorar o aniversário do requerente Augusto (vide documento pessoal do mesmo anexo ao processo), tendo as requeridas estragado todo planejamento e lazer dos requerentes para celebrar tal data, o que sem dúvidas causou mais do que um dissabor cotidiano, mas sim abalo emocional, frustração, desamparo, quebra de planejamento, tristeza, angústia, humilhação por ter se dirigido até o guichê na frente de vários passageiros e não ter podido embarcar”.

No presente caso, restou comprovado que a parte autora adquiriu pacote de viagens (passagens, hospedagem e ingressos para o parque Beto Carrero World) com destino a cidade de Florianópolis/SC, contudo, diante de erro no sistema da agência de viagens, o qual colocou como partida do voo Brasília/DF e não Cuiabá/MT, e, mesmo após diversas tentativas da parte autora para solucionar o problema, conforme
emails
e gravação telefônica juntada na inicial, na data de partida do voo, a parte Autora não conseguiu embarcar, diante da não localização da reservar em seu nome pela empresa aérea, situação que configurada falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos suportados.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que merece acolhimento, tendo em vista que o valor fixado está
aquém
dos valores atualmente fixados por esta turma recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 9.000,00 (nove mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022